Tribunal: TJDFT
Processo: 0707134-89.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL (ASFIXIA), MEDIANTE DISSIMULAÇÃO (MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME, CONTRA MULHER POR RAZÃO DE CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E POR MENOSPREZO À CONDIÇÃO DE MULHER. QUALIFICADORAS COM LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TENTATIVA DE ESTUPRO E FURTO SIMPLES. CRIMES CONEXOS COM MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SEREM APRECIADOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, o que não é a hipótese dos autos.
2. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria embasados no depoimento de várias testemunhas e confissão, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem faz análise vertical das provas.
3. A absolvição ou impronúncia, fundada em ausência de indícios de autoria, somente é possível quando tais indícios realmente não existirem. Havendo diversas testemunhas apontando o réu como autor de crimes análogos, somadas a confissão, deve o mesmo ser encaminhado ao Conselho de Sentença para decidirem sobre a responsabilidade criminal.
4. Não estando as qualificadoras do crime de homicídio totalmente dissociadas dos autos, devem ser mantidas para que o Conselho de Sentença decida sobre todas elas.
5. A existência de indícios como sêmen encontrado na roupa do acusado e de objetos da vítima localizados no veículo deste sustentam a pronúncia por tentativa de estupro e furto, ainda mais quando diversas outras testemunhas apareceram na delegacia e noticiaram serem vítimas de modus operandi similar por parte do acusado.
6. Demonstrado nos autos que o réu confessou, em juízo, que após matar a vítima, ocultou seu corpo em uma manilha coletora de águas pluviais localizada às margens da rodovia DF 250, Planaltina/DF, a ocorrência do crime de ocultação de cadáver deve ser submetida ao Conselho de Sentença.
7. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.